Tribunal: TJBA
Processo: 8077274-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077274-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JESSICA ANDREZA ALVES ARAUJO Advogado(s): AGRAVADO: juizo de 1 grau Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVENTÁRIO EM FASE INICIAL. CONTRADIÇÃO. 1. O acórdão embargado registrou, com clareza, que as custas do inventário não são encargos dos herdeiros, mas do espólio, e que, portanto, a eventual concessão da gratuidade há de ser avaliada com base na dimensão do espólio e não na capacidade financeira dos herdeiros em si. 2. Nessa linha, a decisão do juiz de autorizar o pagamento das custas ao final, após as declarações de bens e a avaliação do acervo, está correta, podendo a gratuidade (que poderá ser deferida ao espólio, não aos herdeiros) ser analisada neste futuro momento, após a avaliação integral do espólio e do conhecimento de sua real dimensão. 3. A contradição embargável é aquela intrínseca à decisão, em que o mesmo órgão julgador, na mesma decisão, contradiz-se. Não é embargável a contradição entre a decisão do Tribunal e a decisão do juiz. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração no agravo de instrumento 8077274-15.2025.8.05.0000, em que são embargantes JESSICA ANDREZA ALVES ARAUJO e JULIANA ANDREZA ALVES PINTO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os embargos, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça